Tribunal: TJDFT
Processo: 0748120-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. TEMA 864/STF E ADI 7.391/DF. EC 113/2021 E RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 6a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva.
II. Questão em discussão:
Discute-se a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, diante da ausência de pronunciamento sobre a aplicabilidade do Tema 864 da Repercussão Geral do STF, da repercussão do julgamento da ADI 7.391/DF e da interpretação da EC 113/2021, em especial quanto à incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida.
III. Razões de decidir:
A decisão embargada enfrentou de modo suficiente os fundamentos invocados pelo embargante. A inaplicabilidade do Tema 864 ao caso foi expressamente reconhecida, por se tratar de reajuste escalonado previsto em norma distrital, e não de revisão geral anual. A decisão também considerou válida a Resolução CNJ 303/2019, à luz da competência regulamentar do CNJ prevista no art. 103-B, §4o, I, da Constituição Federal, e assentou que a aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado, decorre de determinação constitucional expressa (art. 3o da EC 113/2021), não configurando anatocismo. A mera irresignação da parte não justifica a rediscussão da matéria já decidida, sendo vedado o uso dos embargos para fins de rejulgamento.
IV. Dispositivo:
Embargos declaratórios não providos.